Tribunal: TJMT
Processo: 1030936-71.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030936-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Citação, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), JOSE ADALBERTO BILIBIO - CPF: 356.006.910-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), FATIMA GRISON - ME - CNPJ: 18.259.745/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO), FATIMA GRISON - CPF: 725.883.069-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MERCALLI TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 19.618.790/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Ementa:

Direito Tributário e Processual Civil. Agravo interno. Exceção de pré-executividade. CDA. Legitimidade passiva. Intempestividade da impugnação afastada. Nulidade não configurada.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, acolhendo-a parcialmente para afastar a legitimidade do agravante em relação a duas das três CDA’s discutidas em execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar a alegada intempestividade da impugnação à exceção de pré-executividade;

(ii) analisar a legitimidade passiva do agravante quanto à CDA nº 202149590;

(iii) avaliar eventual nulidade da CDA por enquadramento genérico;
(iv) examinar suposta ausência de citação válida no processo administrativo fiscal.

III. Razões de decidir

3. A alegação de intempestividade da impugnação à exceção de pré-executividade não merece acolhida, pois, além de os prazos terem sido corretamente observados, os efeitos da revelia não se aplicam à Fazenda Pública, conforme entendimento pacificado no STJ (AR 5.407/DF).
4. A CDA nº 202149590 identifica expressamente o agravante como contribuinte solidário, sendo necessária dilação probatória para desconstituí-la, o que é inviável na via da exceção de pré-executividade.
5. O título executivo contém os elementos exigidos por lei, inclusive número de NAI/AIIM, permitindo o exercício do contraditório.
6. A citação no processo administrativo foi realizada por meio eletrônico, conforme legislação estadual aplicável ao domicílio tributário eletrônico (DT-e), sendo válida a ciência por contabilista cadastrado na SEFAZ.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

"1. A Fazenda Pública não se sujeita aos efeitos da revelia, sendo inaplicável a declaração de intempestividade de manifestação processual que observe os prazos legais.
2. A presunção de legitimidade da CDA só pode ser afastada por prova inequívoca e pré-constituída, o que não se admite na via estreita da exceção de pré-executividade.
3. É válida a citação eletrônica realizada por meio do domicílio tributário eletrônico (DT-e), nos termos da legislação estadual."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTN, arts. 124 e 203; CPC, arts. 1.021 e 932; Lei Estadual nº 7.098/98; Decreto nº 2.166/2009 (MT); Decreto nº 1.331/2018 (MT).

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; AREsp 1.020.939/RS; AR 5.407/DF.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto por
JOSE ADALBERTO BILIBIO
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 255791678),
que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento da parte agravante
,
mantendo a sentença que rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos:

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM EFEITO SUSPENSIVO”
,

interposto por JOSÉ ADALBERTO BILIBIO contra decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Fernando Akio Maeda, que, na
“EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1000219-20.2021.8.11.0085, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do agravante e outros, em trâmite na Vara Única de Terra Nova do Norte, que julgou prejudicada a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID. 142416393 - Processo n.º 1000219-20.2021.8.11.0085):

“Vistos.

Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
FATIMA GRISON – ME
,
FATIMA GRISON
,
PLATAFORMA COMERCIO DE CEREAIS LTDA – ME
,
JOSE ADALBERTO BILIBIO e MERCALLI AGRICOLA LTDA
.

A execução fiscal possui como objeto as certidões de dívida ativa – CDA nºs 202149589 (id. 51455342), 202149590 (id. 51455343) e 202149594 (id. 51455344), decorrente da infração de “emissão de documento fiscal que não corresponde à saída de mercadoria, à transmissão de propriedade de mercadorias, à entrada de mercadoria no estabelecimento ou, ainda, à prestação ou utilização do serviço”.

Recebida a petição inicial (id. 51674256), determinou-se a citação dos executados.

Devidamente citato (id. 114845945), o executado José Adalberto Biblio apresentou exceção de pré-executividade em id. 116428166.

Na peça em questão, alega ser parte ilegítima para figurar na execução no que diz respeito às CDA’s 202149589 e 202149594, uma vez que seu nome sequer aparece em tais documentos. Quanto à CDA 202149590, sustenta que embora apareça como contribuinte solidário, não faz parte do quadro societário da devedora Fatima Grison ME e não realizou atos comerciais de compra e venda. Logo, não pode ser responsabilizado por eventuais débitos tributários.

Também sustenta que não foi citado pessoalmente no processo administrativo e, por consequência, não teve a oportunidade de se defender naqueles autos. Além disso, defende a existência de irregularidade no edital de citação publicado no processo administrativo, uma vez que não haviam sido esgotados todos os meios idôneos de citação. Nesse sentido, qualquer constrição existente nos presentes autos é nula.

Ainda, aduz que a tipificação da penalidade inserida pelo exequente nas CDA ́s foi revogada por lei, havendo perda superveniente do direito de cobrar do Estado de Mato Grosso.

Afirma, outrossim, que há vício na formação das CDA ́s objeto da execução, inviabilizando a sua exigibilidade judicial, uma vez que o enquadramento legal da infração é genérico.

Por fim, requereu em sede de tutela de evidência a sustação imediata dos efeitos das CDA’s.

Em resposta, manifestou-se o exequente em id. 12178532, defendendo, em síntese, a inadequação da via eleita pelo executado, uma vez que as questões alegadas demandam dilação probatória, e a existência de regular citação do executado dentro do processo administrativo, nos termos da legislação.

Em id. 127201918, manifestou-se o executado, reiterando os argumentos apresentados em exceção de pré-executividade de id. 116428166, além de sustentar a intempestividade da impugnação apresentada pelo exequente em id. 121785321.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, rejeito a alegação de intempestividade da impugnação de id. 121785321, tendo em vista que, de acordo com informação do sistema de 19 de julho de 2024, o prazo do exequente decorreu apenas em 18.07.2023, ou seja, posteriormente ao protocolo da impugnação à exceção de pré-executividade de id. 121785321, realizado em 28.06.2023.

Ademais, saliento que as teses constantes da exceção de pré-executividade de id. 116428166 também foram apresentadas nos embargos à execução fiscal nº 1000291-36.2023.8.11.0085, opostos pelo executado José Adalberto Biblio.

Contudo, até o momento, referidos embargos encontram-se pendentes de análise, inexistindo qualquer decisão acerca das teses em questão.

Deixo, outrossim, de analisar o pedido de tutela de evidência realizado pelo executado, haja vista que, diante do contraditório já exercido pelo exequente, a exceção de pré-executividade de id. 116428166 encontra-se pronta para análise.

Conforme bem ensina a doutrina, as exceções e objeções de pré-executividade foram criadas para permitir que, em determinadas circunstâncias, o devedor pudesse se defender sem ter de garantir o juízo. Todavia, “a execução no CPC atual é praticamente incompatível com essas formas de defesa, que perderam a sua utilidade, uma vez que não se exige mais a penhora como condição para o oferecimento de embargos” (GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo Curso de Direito Processual Civil. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 192).

Nesse contexto, o âmbito de incidência desse meio defensivo fica restrito às hipóteses em que houver matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão e comprovável de plano. Logo, não permite dilação probatória, devendo o excipiente apresentar documento hábil à comprovação de desconstituição do título em se funda o direito do exequente.

In casu
, alega o executado ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente execução no que diz respeito às CDA’s 202149589, 202149594 e 202149590, haja vista que seu nome sequer apareceu nas duas primeiras e, quanto à última, não integra o quadro societário da devedora Fatima Grison ME, além de não ter realizado atos comerciais de compra e venda.

Compulsando os autos, contudo, verifica-se que parcial razão assiste ao executado.

Em análise à CDA nº 202149589, verifica-se que constam como responsáveis as executadas FATIMA GRISON – ME e FATIMA GRISON, e como contribuinte solidário o executado

MERCALLI AGRICOLA LTDA. (id. 51455342).

Nesse mesmo sentido quanto à CDA nº 202149594, em que constam como responsáveis as executadas FATIMA GRISON – ME e FATIMA GRISON, e como contribuinte solidário a executada PLATAFORMA COMERCIO DE CEREAIS LTDA – ME (id. 51455344).

O mesmo, entretanto, não se pode dizer quanto à CDA nº 202149589, haja vista que o executado JOSE ADALBERTO BILIBIO consta no documento, de forma expressa, como contribuinte solidário (id. 51455343).

Ademais, verifica que em despacho apresentado pelo próprio executado a fls. 14 de id. 116428166, restou exarado que José Adalberto responde solidariamente na NAI nº 225744000242018142 (da CDA 202149590).

Não bastasse, observa-se que na impugnação de id. 121785321, o exequente apresentou esclarecimentos e documentos aptos a fundamentar a inclusão do executado como devedor solidário da CDA nº 202149590, haja vista que José Adalberto atuou como destinatário das notas fiscais emitidas pela executada Fatima Grison, às quais foram objeto de investigação no processo administrativo, tendo, portanto, interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal, nos termos do art. 124, inciso I, do CTN.

No mais, tendo em vista que o nome do executado José Adalberto constou da CDA nº 202149590, tem-se que a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 124 do CTN, o que, todavia, sequer seria possível por meio da presente exceção de pré-executividade.

À vista disso, de rigor que a exceção de pré-executividade seja acolhida quanto a esta primeira tese, apenas para reconhecer a ilegitimidade passiva do executado JOSE ADALBERTO BILIBIO com relação às CDA’s

202149589 (id. 51455342) e 202149594 (id. 51455344),
devendo a cobrança em face deste executado limitar-se ao valor constante da CDA nº 202149590 (id. 51455343).

Ademais, deixo de conhecer da exceção de pré-executividade quanto à tese de ausência de citação no processo administrativo do executado, uma vez que, mormente diante dos elementos apresentados pelo exequente em impugnação de id. 121785321, os quais trazem indícios de que José Adalberto foi devidamente citado por meio de sistema informático (cadastrado junto à SEFAZ), a alegação não se encontra comprovada de plano, necessitando de dilação probatória, o que é inviável por meio do instrumento utilizado pelo executado.

No que diz respeito à alegação no sentido de que a tipificação da penalidade inserida pelo exequente nas CDA ́s foi revogada por lei, havendo perda superveniente do direito de cobrar do Estado do Mato Grosso, alguns pontos necessitam ser aclarados.

É cediço que, de fato, o art. 45, inciso IV, alínea “b”, da Lei 7098/98 foi revogado pela lei nº 10.978/2019.

Ocorre, entretanto, que nesta mesma legislação a penalidade foi substituída pelo artigo 47-E, inviso IV, alíneas “b” e “c”. Nesse sentido:

Lei Estadual nº 7098/98 (REVOGADA)

“Art. 45 O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

(...)

IV - infrações relativas a documentos fiscais e impressos fiscais, quando apuradas através de levantamento ou ação fiscal:

a) falta de emissão de documento fiscal - multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação ou prestação;

b) emissão de documento fiscal que consigne declaração falsa quanto ao estabelecimento de origem ou de destino da mercadoria, ou do serviço; emissão de documento fiscal que não corresponda a saída de mercadoria, a transmissão de propriedade da mercadoria, a entrada de mercadoria no estabelecimento ou, ainda, a prestação ou a utilização de serviço - multa equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor da operação ou prestação indicado no documento fiscal
(...)”.

Lei Estadual nº 10.978/19 (VIGENTE)

“Art. 47-E O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

(...)

IV - infrações relativas a documentos fiscais e impressos fiscais, quando apuradas por meio de levantamento ou ação fiscal:

a) falta de emissão de documento fiscal - multa equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou prestação;

b) emissão de documento fiscal em que tenha sido consignada declaração falsa quanto ao estabelecimento de origem ou de destino do bem, mercadoria ou serviço - multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação ou prestação indicado no documento fiscal;

c) emissão de documento fiscal que não corresponda à saída, à transmissão de propriedade ou à entrada de bem ou mercadoria no estabelecimento ou, ainda, à prestação ou à utilização de serviço - multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação ou prestação indicado no documento fiscal
(...)”.

Além disso, de acordo com o art. 203 do Código Tributário Nacional, não há qualquer óbice para o ente fazendário substituir a CDA, apresentando a nova fundamentação para a penalidade:

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição”.

“Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente,
mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada
”.

Diante disso, acolho o argumento apresentado pelo executado apenas para determinar a intimação do exequente, para que realize a substituição das CDA’s nºs 202149589 (id. 51455342), 202149590 (id. 51455343) e 202149594 (id. 51455344), para que conste a nova fundamentação para a penalidade.

Assim, ao menos
a priori
, afasto a alegação de nulidade da Certidão de Dívida ativa em razão da revogação da penalidade, apresentada pelo executado em exceção de pré-executividade.

Por fim, pelos mesmos fundamentos supramencionados, aliado ao fato de que em impugnação de id. 121785321, o exequente apresentou os motivos da autuação, não havendo que se falar em enquadramento genérico da infração, rejeito a alegação de vício na formação das CDA’s.

Assim, por todo o exposto, acolho a exceção de pré-executividade para:

a) Reconhecer a ilegitimidade passiva do executado JOSE ADALBERTO BILIBIO com relação às CDA’s

202149589 (id. 51455342) e 202149594 (id. 51455344), devendo a cobrança em face deste executado limitar-se ao valor constante da CDA nº 202149590 (id. 51455343).

b) Determinar a intimação do exequente para que, no prazo de 15 dias, realize a substituição das CDA’s nºs 202149589 (id. 51455342), 202149590 (id. 51455343) e 202149594 (id. 51455344), de modo que conste a nova fundamentação para a penalidade, haja vista a revogação do art. 45, inciso IV, alínea “b”, da Lei 7098/98 pela lei nº 10.978/2019, em atenção ao art. 203 do CTN.

Realizada a substituição constante do item “b” supramencionado, intime-se o executado para que, querendo, se manifeste sobre a parte modificada, em atenção ao art. 203 do CTN, parte final.

Após, tornem os autos conclusos para análise, oportunidade em que também se discorrerá acerca da condenação em honorários de sucumbência.

Diligências necessárias.

Terra Nova do Norte, 26 de fevereiro de 2024.

Fernando Akio Maeda

Juiz Substituto” (destaques no original)

Opostos embargos de declaração (ID. 143427152), os quais foram
rejeitados
(ID. 171045704).

O agravante aduz, em síntese, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução fiscal, pois não é sócio da empresa executada, nem há provas nos autos de que seria destinatário das mercadorias que ensejaram a aplicação da multa.

Além disso, suscita que a impugnação apresentada pelo exequente é intempestiva, a ausência de citação no processo administrativo, bem como que a CDA possui enquadramento genérico.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante requer (ID. 249280185):

“(...)(a) o recebimento e processamento do presente recurso nos termos do art. 1.019, do CPC, vez que preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade;

(b) sejam intimadas as agravadas, para que, querendo apresentarem contrarrazões ao recurso, no prazo legal;

(c) reconhecimento da ilegitimidade passiva, bem como a nulidade da CDA nº 202149590.

(d) no mérito, o total provimento do presente recurso;”

Contrarrazões ID. 253886188.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Como cediço, de acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Da análise do processo, verifica-se que o ESTADO DO MATO GROSSO ajuizou, em
19.03.2021
, a ação de execução fiscal n.º 1000219-20.2021.8.11.0085 em desfavor de FÁTIMA GRISON – ME E OUTROS, visando ao recebimento de créditos tributários, inscritos na CDA n.º 202149589, 202149590 e 202149594, cujo valor, à época, alcançava o montante de
R$ 7.885.348,68 (sete milhões oitocentos e oitenta e cinco mil trezentos e quarenta e oito reais e sessenta e oito centavos).

Após o trâmite regular do feito, sobreveio, então, decisão que acolheu parcialmente a exceção, reconhecendo a ilegitimidade passiva em relação às CDA’s 202149589 e 202149594, mantendo a cobrança da CDA nº 202149590.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Consigna-se que o ente público se equivoca, em contrarrazões, ao informar que houve a retificação de todas as CDA’s, na medida em que a
CDA n.º 202149590
(objeto do recurso) permanece com o nome do recorrente, conforme ID. 249280194.

Registra-se, inclusive, que a legitimidade da parte para recorrer é tão somente em relação à
CDA n.º 202149590
, na medida em que não se mostra possível questionar nulidades nas demais CDA’s, cuja ilegitimidade já foi reconhecida pelo magistrado de origem,
situação que implicaria postular direito de terceiro.

Como se sabe, a exceção de pré-executividade é um incidente processual com fundamento doutrinário e jurisprudencial justamente para hipóteses excepcionais e restritas, disponível ao executado mediante defesa atípica para discutir matérias de ordem pública suscetíveis de ocasionar a nulidade,
cuja apreciação efetua-se de ofício, desde que não exija dilação probatória.

É o que descreve a Súmula n.º 393, do Superior Tribunal de Justiça:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício
que não demandem dilação probatória
”.

Em outras palavras, a exceção de pré-executividade só tem cabimento quando versar sobre questões que o magistrado possa conhecer de ofício, desde que digam respeito aos requisitos essenciais do título,
e que se evidencie ao simples exame da prova pré-constituída, o que não ocorreu no caso.

Quanto à alegada intempestividade da impugnação e aplicação dos efeitos da revelia ao caso,

consigna-se que tais efeitos não se aplicam à Fazenda Pública, pois seus bens e direitos são considerados indisponíveis (AR 5.407/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe de 15/5/2019).
Assim, cabe à parte comprovar o fato alegado.

Salienta-se, ainda, que o referido título apresenta elementos suficientes para identificar qual a penalidade aplicada, inclusive, apresenta o N° NAI/AIIM: 225744000242018142, sendo possível o exercício de contraditório pela parte.

Além disso, considerando que o nome do responsável consta como “solidário” na CDA, a análise quanto à ilegitimidade implicaria em dilação probatória. Isso porque o título executivo possui presunção de certeza e liquidez, a qual só pode elidida mediante prova inequívoca a ser apresentada pela parte executada,
capaz de ser comprovável de plano
, porquanto, a via utilizada foi a exceção de pré-executividade,
situação que não foi demonstrada nestes autos.

Ainda sobre o assunto, quanto à eventual nulidade ou ausência de citação no processo administrativo do executado,
convém destacar que o art. 34, da Lei n.º 8.797, de 08.01.2008, que dispõe sobre a regulamentação do Processo Administrativo Tributário, preleciona que: “A constituição do crédito tributário poderá ser emitido por processamento eletrônico de dados, nos termos estabelecidos em regulamento ou em norma complementar”
.

Igualmente, o art. 10, do Decreto nº 2.166, de 01.10.2009, que regulamente a utilização de meio eletrônico, no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso, na tramitação, comunicação de atos, transmissão e decisão de peças processuais administrativas, e dá outras providências, prevê que:

Art. 10. No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, poderão ser feitas por meio eletrônico, na forma deste Decreto.

§ 1º As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais.

§ 2º Quando, por motivo técnico, for inviável o uso do meio eletrônico para a realização de citação, intimação ou notificação, esses atos processuais poderão ser praticados segundo as regras ordinárias, digitalizando-se o documento físico, que deverá ser posteriormente destruído.

De outro lado, com relação à forma de notificação da exigência do crédito tributário, o art. 39-B, da Lei n.º 7.098/1998, acrescido pela Lei n.º 8.715, de 26 de setembro de 2007, passou a autorizar que ela seja realizada por meio eletrônico, como cito:

“
Art. 39-B. Reger-se-á pelo disposto neste artigo, seu regulamento e legislação complementar, o crédito tributário formalizado em Aviso de Cobrança Fazendária, Notificação de Lançamento, Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação ou Termo de Apreensão e Depósito, para exigência do imposto, acréscimos legais, multa moratória ou penalidade correspondente, pertinente a obrigação tributária do imposto.

(...)

§4º A notificação da exigência do crédito tributário formalizado nos termos deste artigo, bem como a comunicação dos atos preparatórios à sua formalização ou a ele inerentes, poderão ser enviadas ao endereço eletrônico a que se refere o inciso XVIII do caput do Art. 17.”

“Art. 39-C. Na forma fixada na legislação tributária, a administração tributária poderá desenvolver sistemas eletrônicos de processamento de pedidos, requerimentos, impugnações, reclamações, consultas e revisões de lançamento por meio de autos, total ou parcialmente, digitais, utilizando, preferencialmente, a rede mundial de computadores e acesso por meio de redes internas e externas.

§ 1º As intimações e comunicações relativas aos processos mencionados no caput deste artigo serão efetuadas por meio eletrônico, em portal próprio, e pelo endereço eletrônico a que se refere o inciso XVIII do caput do art. 17, dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

(...)”

Por sua vez, o art. 17, inc. XVIII, da mesma norma legal, estabelece como sendo dever do contribuinte manter o seu endereço eletrônico atualizado para receber as notificações, como transcrevo:

“Art. 17 São obrigações do contribuinte:

(...)

XVIII – informar à Administração Tributária e manter atualizados os endereços eletrônicos próprio, do seu preposto e do profissional de Contabilidade responsável pela respectiva escrituração fiscal e/ou contábil, bem como acessá-los, diariamente, verificando as notificações e comunicações administrativo-tributárias, que lhe forem enviadas eletronicamente pelas unidades fazendárias”.

Sendo assim, não há falar em ofensa ao devido processo legal, porquanto há previsão na Lei Estadual n.º 7.098/1998 de que o mecanismo disponibilizado pela Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso constitui meio hábil para promover as notificações em matéria tributária e efetuar os lançamentos de ofício dos tributos devidos pelos contribuintes.

Inclusive, verifica-se que o contribuinte foi intimado pela Gerência de Fiscalização por meio do contabilista registrado no Cadastro de Contribuintes da SEFAZ (JOHN WAYNE MARIANO – CRC: SP1650580T1), conforme relatado pelo próprio recorrente (ID. 249280185 – Pág. 13).

Como cediço, para obter uma Inscrição Estadual em Mato Grosso é necessário que a empresa tenha um contabilista credenciado. O cadastramento e a atualização dos dados do contabilista são realizados pelo Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso (CRC/MT), que é responsável por manter essas informações junto à SEFAZ/MT.

Nesse sentido, o Decreto n.º 1.1331, de 09 de janeiro de 2018, que regulamenta a Lei n.º 10.605, de 10 de outubro de 2017, e institui o Domicílio Tributário Eletrônico (DT-e), prevê a obrigatoriedade de credenciamento de todos os contribuintes do ICMS, inscritos no Cadastro de Contribuintes do Estado de Mato Grosso (CCE/MT), confira-se:

“Art. 4°
A comunicação eletrônica ao sujeito passivo, nos termos deste regulamento, será utilizada a partir do respectivo credenciamento, que deverá ser efetuado por meio da rede mundial de computadores, mediante acesso ao endereço eletrônico www.sefaz.mt.gov.br, no aplicativo relativo ao Domicílio Tributário Eletrônico - DT-e.

§ 1° É obrigatório o credenciamento para uso do DT-e por todos os contribuintes do ICMS, inscritos no Cadastro de Contribuintes do Estado de Mato Grosso - CCE/MT como pessoa jurídica, que se encontrem com o status “ativo”.

§ 2° A obrigatoriedade prevista no § 1° deste artigo não se aplica:

I - ao contribuinte inscrito no CCE/MT, enquadrado como Microempreendedor Individual - MEI;

II - ao produtor primário, pessoa física, ainda que equiparado a comércio ou indústria.

§ 3° O credenciamento será:

I - efetuado mediante uso de assinatura eletrônica;

II - efetivado mediante a aceitação, em caráter irrevogável, do “Termo de Utilização de Domicílio Eletrônico”;

III - realizado voluntariamente, a partir da data em que houver disponibilidade técnica para acesso ao DT-e, conforme disposto em normas complementares editadas pela Secretaria de Estado de Fazenda, até 31 de maio de 2019.
(Nova redação dada pelo Dec. 1.715/18)

(...)” (grifo nosso)

Além disso, ao consultar o
website
da Secretaria de Estado de Fazenda do Mato Grosso
[1]
, observa-se que, para a inclusão ou alteração do contabilista na Inscrição Estadual de Pessoa Jurídica, um código de segurança é enviado ao e-mail informado pelo interessado, conforme previsto na legislação citada.

Em relação aos poderes atribuídos ao contador para o recebimento de comunicações fiscais, o referido Decreto dispõe que o contador credenciado terá acesso ao DT-e, sem necessidade de procuração, veja-se:

“Art. 7° Ficam dispensados a publicação no Diário Oficial do Estado e o encaminhamento via postal das comunicações realizadas por meio do DT-e, nos termos deste regulamento.

§ 1° Uma vez efetuado o credenciamento, voluntário ou de ofício, do sujeito passivo, as comunicações serão encaminhadas ao DT-e, considerando-se efetivada a respectiva ciência nos termos deste artigo.

§ 2° A comunicação feita na forma prevista no
caput
deste artigo será considerada pessoal para todos os efeitos legais.

§ 3° O acesso às comunicações registradas no DT-e é de exclusiva responsabilidade do credenciado.

(...)

Art. 8° Os contribuintes credenciados para uso do DT-e, na forma dos artigos 4° e 5°,
poderão outorgar poderes a terceiros para acesso ao DT-e, observada a obrigatoriedade de utilização de assinatura eletrônica.

Parágrafo único Aos integrantes do quadro societário, bem como ao Contador, credenciado junto à SEFAZ como responsável pela escrituração fiscal do estabelecimento,
será concedido acesso ao DT-e, não se exigindo procuração para esse fim.
(Acrescentado pelo Dec. 1.715/18)”(grifo nosso)

Diante o exposto, não merece prosperar a alegação de que caberia ao Estado o ônus de comprovar a regularidade do cadastro
, mas sim a parte executada.

Logo, evidente a necessidade de dilação probatória para provar o direito alegado pelo recorrente
, o que é inviável por meio do instrumento utilizado pelo executado, conforme asseverou o magistrado de origem, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto, e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo inalterada a decisão combatida.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
“.

Nas razões recursais, a parte agravante reitera que a impugnação apresentada pelo exequente é intempestiva. Sustenta, ainda, ser parte ilegítima para compor o polo passivo da execução fiscal, uma vez que não possui qualquer vínculo jurídico com a empresa executada, tampouco há provas nos autos de que tenha sido destinatária das mercadorias que ensejaram a aplicação da multa.

Por fim, a
lega, também, que não houve sua citação no processo administrativo e que a CDA apresenta enquadramento genérico.

Com base no exposto, requer
:

“(...)(
b) seja reconhecida a intempestividade da impugnação à exceção de pré-executividade, determinando o seu desentranhamento e declarada a revelia; e

c) seja reconhecimento da ilegitimidade passiva, bem como a nulidade da CDA nº 202149590.
”

Apesar de devidamente intimada (ID. 273131368), a parte agravada não apresentou contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures,
trata-se de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto por
JOSE ADALBERTO BILIBIO
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 255791678),
que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento da parte agravante
,
e manteve a sentença que rejeitou a exceção de pré-executividade
.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais.

In casu
, a despeito dos argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

No caso concreto,
que toca à admissibilidade da exceção de pré-executividade, é assente que seu cabimento restringe-se a
matérias de ordem pública
, suscetíveis de análise
de ofício
pelo julgador,
desde que demonstradas de plano
, sem necessidade de dilação probatória,
o que não ocorreu no caso dos autos.

No que se refere à suposta intempestividade da manifestação da Fazenda Pública e à pretendida aplicação dos efeitos da revelia, cumpre esclarecer que tais efeitos não se estendem à Fazenda Pública, haja vista o caráter indisponível dos interesses por ela tutelados
(AR 5.407/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe de 15/5/2019)
.

De igual modo, a impugnação à CDA sob o fundamento de suposto enquadramento legal genérico não prospera, pois o título traz os elementos mínimos exigidos por lei, inclusive o número da NAI/AIIM: 225744000242018142, suficiente para identificar a origem da cobrança e permitir o exercício do contraditório.

Alega ainda, que não houve citação válida no processo administrativo, pois teria sido realizada por meio de contabilista sem poderes específicos para tanto. Todavia, a legislação tributária estadual autoriza a utilização de meios eletrônicos para a realização de notificações fiscais, inclusive por meio do domicílio tributário eletrônico (DT-e), cujo uso é obrigatório para contribuintes inscritos no Cadastro de Contribuintes do Estado, como no caso em análise.

Com efeito, tanto o art. 39-B da Lei Estadual n.º 7.098/1998, quanto o art. 10 do Decreto n.º 2.166/2009, autorizam expressamente que a constituição do crédito tributário e os atos preparatórios sejam realizados por meio eletrônico, com eficácia plena.

Além do mais, o contador mencionado pelo agravante (JOHN WAYNE MARIANO – CRC: SP1650580T1) consta regularmente registrado no cadastro da SEFAZ como responsável técnico e, de acordo com o Decreto n.º 1.331/2018, não há necessidade de procuração específica para que ele tenha acesso ao DT-e e receba notificações eletrônicas.

Assim, não se verifica violação ao devido processo legal, nem nulidade da constituição do crédito, pois foram observadas as formalidades legais para a comunicação do lançamento tributário.

Dessa forma, resta claro que a análise do direito invocado pela parte agravante demanda produção de provas adicionais, o que se revela incompatível com a via excepcional da exceção de pré-executividade, conforme já bem pontuado na decisão recorrida.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao RECURSO DE AGRAVO INTERNO interposto por
JOSÉ ADALBERTO BILIBIO
, mantendo inalterada a decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025